Tribunal: TJMT
Processo: 1026772-31.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026772-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAUL ANGEL CARLOS OLIVEIRA - CPF: 481.900.801-30 (RECORRENTE), RYAN ANDRE CURVO DE CARLOS - CPF: 027.108.061-26 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1026772-31.2022.8.11.0001 – Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: RAUL ANGEL CARLOS OLIVERA.

RECORRIDO: BANCO SANTANDER S/A

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO E/OU DE LIBERAÇÃO DE VALORES OU UTILIZAÇÃO DE VALORES PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO DIVERSOS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desconto indevido de valores em folha de pagamento gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, formulados pela parte recorrente, em virtude dos prejuízos causados por desconto indevido de parcelas de um empréstimo não contratado em sua folha de pagamento.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da responsabilidade civil do banco recorrido e dos danos morais.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

3.
Dos danos materiais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da responsabilidade civil do banco recorrido e dos danos morais.

Pois bem. Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que o pleito recursal deve ser acolhido, pois, restou cabalmente comprovado nos autos que houve desconto indevido parcelas de empréstimo, na folha de pagamento da parte recorrente, decorrente contrato de empréstimo bancário não contratado, ante a ausência de prova efetiva da contratação, gerando, portanto, o dever de indenizar.

Sendo assim, saliento que,
o dano moral decorre do notório prejuízo sofrido pela parte recorrente, em virtude do
desconto indevido de valores na folha de pagamento da parte recorrente, fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, pelas reiteradas tentativas infrutíferas para tentar resolver a questão administrativamente,
e, por isso, há necessidade de indenização.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que, para o caso em testilha, deve ser fixado o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a fim de recompor os prejuízos morais da parte recorrente, pois, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

3.
Dos danos materiais.

No que concerne a tal tese levantada pela recorrente, entendo que, deve ser parcialmente acolhida, pois, restou comprovado nos autos que a parte recorrente teve descontos na sua folha de pagamento referente parcelas de empréstimo não contratado, no importe de
R$ 18.668,43 (dezoito mil seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos), com devolução na forma simples.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, condenar a parte recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
a incidir, a partir desta data, correção monetária, pelo indexador do “INPC” e juros de 1% a.m., a partir do evento danoso, bem como, condenou a recorrente ao pagamento de
R$

18.668,43 (dezoito mil seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta e três centavos
)
, a título de danos materiais, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da data do fato.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023